Tribunal: TJMT
Processo: 1013216-79.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013216-79.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELA SALTER DA MATA OLIVEIRA - CPF: 487.505.811-04 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. BASE DE CÁLCULO. REVOGAÇÃO TÁCITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Município contra sentença que julgou procedente pedido de servidora pública municipal para condenar o ente à implementação e ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade no percentual de 20%, com termo inicial em 26/01/2021, incidindo sobre sua remuneração. A sentença determinou também a incidência de juros e correção monetária conforme regras específicas, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. O Município alegou ilegalidade do pagamento retroativo anterior à Lei no 4.445/2022 e erro na base de cálculo fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento retroativo do adicional de insalubridade desde a data do laudo pericial; (ii) estabelecer qual a base de cálculo aplicável ao pagamento do adicional de insalubridade, considerando a legislação municipal anterior e posterior à Lei no 4.445/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento do adicional de insalubridade depende da comprovação técnica das condições insalubres por meio de laudo pericial, sendo este o marco inicial para o pagamento da verba, pois o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) tem natureza declaratória de situação preexistente.

4.

A Lei Complementar Municipal no 91/2005 previa como base de cálculo o menor subsídio da carreira dos profissionais do SUS, norma vigente até a edição da Lei no 4.445/2022, que, ao tratar da mesma matéria e prever base diversa — a remuneração da servidora — revogou tacitamente a norma anterior por incompatibilidade.

5.

A nova base de cálculo prevista na Lei no 4.445/2022, embora publicada em 21/06/2022, tem efeitos financeiros retroativos a 06/05/2022, conforme redação do art. 11 da referida lei alterada pela Lei no 4.734/2023.

6.

Como o Município efetuou pagamento administrativo do adicional a partir de 2023 no percentual de 10%, é cabível apenas o pagamento da diferença entre o valor efetivamente devido (20%) e o montante já adimplido, para evitar enriquecimento sem causa.

7.

A condenação ao pagamento deve ser mantida com adequações quanto à base de cálculo em função da legislação aplicável em cada período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de insalubridade é devido a partir da data de elaboração do laudo pericial que atesta as condições insalubres do ambiente de trabalho.

2.

A base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar a legislação vigente no respectivo período: o menor subsídio da carreira dos profissionais do SUS até 05/05/2022, e a remuneração da servidora a partir de 06/05/2022, nos termos da Lei no 4.445/2022.

3.

Os valores já pagos administrativamente devem ser deduzidos do montante devido, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7o, XXIII; Lei Complementar Municipal no 91/2005, arts. 33 e 40; Lei no 4.445/2022, arts. 6o e 7o; Lei no 4.734/2023, art. 1o; CPC, art. 487, I.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013216-79.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Município de Barra do Garças

Recorrido(s):

Angela Salter da Mata Olive

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, sugiro que sejam JULGADOS PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR a parte requerida ao pagamento do adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento da parte autora, com termo inicial em 26/01/2021
, no valor de R$ 21.078,94 (vinte e um mil, setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como o prazo prescricional e deduzidas eventuais parcelas pagas. Por consequência, que seja EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

O Município Recorrente pretende a reforma da sentença sob o argumento de que o pagamento de verbas retroativas a título de adicional de insalubridade não merece prosperar, pois, o pagamento deve se restringir ao período posterior à edição da Lei no 4.445/2022, a qual regulamentou no âmbito municipal a Emenda Constitucional n° 120/2022, período em que teve início o pagamento da verba.

Sustenta que a base de cálculo definida na sentença está equivocada, tendo em vista que o art. 40, §2o da Lei Complementar no. 91/2005 estabeleceu como base de cálculo o menor subsídio da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde, há também previsão legal no art. 7o da

Lei no 4.445/2022.

Nas contrarrazões recursais, a Recorrida defende a manutenção da sentença.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se se é devido o pagamento do adicional de insalubridade a partir da confecção do laudo pericial e definir qual a base de cálculo a ser adotado para o seu pagamento.

No caso dos autos, a autora é servidora pública municipal, no cargo de Agente Comunitário de Saúde submetendo-se ao regime jurídico único estabelecido na norma legal citada acima.

A respeito do adicional de insalubridade, no âmbito municipal houve a criação da Lei Complementar no 91, de 22 de dezembro de 2005, a qual institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças e dá outras providências, dispõe que:

Art. 33 - Além do subsídio, o servidor do SUS poderá perceber:

II - indenização por insalubridade.

(...)

Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurada à indenização por insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1o A caracterização e a classificação da insalubridade farseão através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela SMS/BG.

§ 2o O valor da indenização por insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento)
do

menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde;

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde;

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde.

Posteriormente, houve a criação da Emenda Constitucional no. 120/2022 a qual estabelece o piso salarial nacional para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE’S), além de garantir o adicional de insalubridade à categoria da servidora, sendo regulamentada pelo Município por meio da Lei no. 4.445, de 21 de junho de 2022, a qual prevê que:

Art. 6o Fica assegurada a Indenização por Insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS's e aos Agentes de Combate às Endemias - ACE's do Município de Barra do Garças-MT,
sobre sua remuneração
.

Art. 7o. O
grau de insalubridade
e conseqüente
percentual
são os definidos na Lei Complementar no 091 de 22 de dezembro de 2005, observando, rigorosamente, laudo técnico pericial da espécie, elaborado por perito Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Garças.

Na Lei Complementar no 91, de 22 de dezembro de 2005, havia previsão de que a base de cálculo de incidência do percentual do grau de insalubridade era o

menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde.

Na Lei no 4.445, de 21 de junho de 2022, especificamente no art. 6o passou a constar que a base de cálculo incidirá sobre a remuneração do servidor.

O art. 7o da referida Lei menciona que o grau de insalubridade e o percentual são os definidos na Lei Complementar no 091/2005, mas nada diz sobre a base de cálculo, por isso deve ser considerado que houve a revogação tácita, por lei superveniente, da norma que dispunha que o grau de insalubridade incidia sobre o menor subsídio.

Ocorre a chamada a revogação tácita quando a lei superveniente, sem declarar expressamente, revoga a lei anterior, tornando inaplicável por incompatibilidade com suas disposições ou por regular integralmente a mesma matéria, sem mencionar que houve a revogação.

O art. 11 da Lei 4.445, de 21/06/2022, sofreu alteração pela Lei 4.734 de 11/09/2023, constando que os efeitos financeiros passaram a vigorar a partir de 06/05/2022,
in verbis
:
“Art. 11 Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 06 de maio de 2022, revogando-se as disposições em contrário”.

Se a lei municipal que institui a carreira desempenhada pela autora prevê o pagamento do adicional de insalubridade e sendo atestado por meio de laudo pericial que a função por ela exercida é insalubre, faz jus ao recebimento do referido adicional a partir da data da elaboração do laudo.

Isto porque, o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora. Desta forma, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de insalubridade é devido desde a sua conclusão e no percentual constante no LTCAT. Deste modo, é devido o pagamento retroativo a partir da data do laudo pericial (26/01/2021).

Quanto à base de cálculo, o juízo “
a quo
” determinou que o pagamento do adicional de insalubridade incidisse sobre o vencimento da autora, com termo inicial em 26/01/2021, contudo, a base de cálculo a ser adotado no período de 26/01/2021 a 20/06/2022 deve ser a prevista na Lei Complementar no 91, de 22 de dezembro de 2005, a qual determina que seja calculado sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, conforme § 2, artigo 40, da referida norma.

E, posteriormente, com a entrada em vigor da Lei no 4.445, de 21/06/2022 deve ser adotada a base de cálculo sobre a remuneração da autora, conforme previsto no art. 6o, da referida norma. Porém, os efeitos financeiros incidirão a partir de 06/05/2022, em face ao disposto no art. 1o da Lei 4.734 de 11/09/2023, que alterou a redação do art. art. 11 da Lei 4.445/2022.

Por fim, cabe destacar que houve a condenação do Município ao pagamento do adicional, no percentual de 20% (vinte por cento) desde a data do laudo pericial (26/01/2021), contudo, como houve pagamento administrativo pelo ente municipal a partir de 2023, no percentual de 10% (dez por cento), deverá ser efetuado o pagamento apenas da diferença entre o valor pago e o valor ora considerado devido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO
e determino que a base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, no período de 26/01/2021 a 05/05/2022 seja o

“
menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde”
e a partir de 06/05/2022 a incida sobre a remuneração da autora. Determino que seja deduzido o percentual de 10% (dez por cento) já pagos pelo Município, para não gerar enriquecimentos sem causa. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025